Tribunal: STF
Processo: AO 2895
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-11
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, na qual se impugna decisão proferida na Ação Trabalhista n. 0203900-75.1989.5.14.0002, oriunda da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    Insurge-se a parte autora contra decisão que, reconhecendo que o rateio da verba deve operar-se em cotas iguais entre os sucessores, autorizou os requerentes da ação aludida a levantarem, em partes iguais, o montante judicialmente devido.



    O promovente, Aldo Jacobes, além de impugnar o critério adotado pelo Juízo quanto ao levantamento isonômico dos valores discutidos naquela ação judicial, sustenta que a decisão impugnada deixou de contemplar a aplicação de juros e correção monetária no crédito trabalhista.



    Na origem, a discussão envolveu os valores creditícios fixados na conta de liquidação decorrente da diferença de enquadramento no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, instituído pela Lei n. 7.596/1987.



    O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO compreendeu que os demais requerentes da ação seriam herdeiros da beneficiária Maria Vilma Almeida Jacobes (de cujus) e teriam direito, portanto, ao pagamento em cotas iguais. 



    Transcrevo trechos da decisão impugnada: 



    Assim, comprovado que os requerentes são sucessores da falecida, o pagamento dos espólios se dará nos termos da Lei n. 6.858/80, com o pagamento em cotas iguais entre os herdeiros, aplicada subsidiariamente, reiterando a aplicação do critério já adotado pelo juízo quanto à divisão do valor da isonomia, verba tipicamente trabalhista, qual seja, o rateio da verba em cotas iguais entre os sucessores.



    Ante o exposto, autorizo os requerentes a levantarem, em partes iguais, o valor da isonomia depositado em nome da falecida Maria Vilma Almeida Jacobes (doc. 5).



     Mantida a decisão que rejeitou a impugnação, a parte autora interpôs agravo de petição pugnando pela reforma do ato decisório que legitimou o pagamento aos demais sucessores da falecida (doc. 1).



     O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região remeteu o feito para esta Suprema Corte, com base em decisão prolatada pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho em correição parcial autuada sob o número 1000651-63.2018.5.00.000 (doc. 24).



     Por meio dessa última decisão administrativa, reconheceu-se a incompetência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região para processar os recursos interpostos na Reclamação Trabalhista 0203900-75.1989.5.14.0002, uma vez que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos. Aplicou-se, no caso, o art. 102, I, n, da CF.



    É o sucinto relatório.



    Bem examinados os autos, reconheço, de início, que o Supremo Tribunal Federal tem competência para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da CF, diante da informação lançada nos autos de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos para o feito.



    Avançando ao agravo de petição, verifico que o pedido da parte autora não merece provimento, conforme passo a fundamentar.



    A temática posta nos autos trata dos direitos remuneratórios assegurados aos servidores da educação do antigo território federal de Rondônia em virtude de política estatal que resultou no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, instituído pela Lei n. 7.596/1987.



    Lembro que o Juízo Trabalhista atestou a detalhada tarefa das comissões administrativas destinadas a apurar os valores devidos aos interessados, esclarecendo que a alteração de alguns montantes derivou da escassez de dados e das dificuldades encontradas nos processos de amostragem. Acrescentou-se:



    [...] 



    08 - Para se chegar a esse resultado final foram verificadas todas as decisões de deferimentos, checagem de liberações de valores por meio do SINTERO, expedição de alvará judicial para advogados, expedição de alvará ao próprio substituído, expedição de ofício ao banco para que a instituição financeira efetuasse o depósito do crédito na conta bancária do substituído etc., como já constatado no Relatório encaminhado ao CNJ (fls. 21.956-verso, vol. 100, autos principais).



    09 - Além disso, foram observados diversos extratos bancários de pagamentos efetuados pelo Banco do Brasil, os quais confirmaram, inclusive, repasses a substituídos não especificados nos autos ou em guias de liberação, tornando ainda mais abrangentes as conclusões dos exames.



    10 - A amplitude do exame é a razão pela qual os nomes listados na relação atual divergem daqueles apresentados quando da verificação do mesmo tema no ano de 2015, no relatório apresentado ao CNJ (fls. 21.960-verso, vol. 100, autos principais), pela quantidade reduzida de informações disponíveis à época quando comparadas às existentes no momento atual.



    11 - Outra razão da divergência foi a relação tomada por base para análise neste momento, tendo-se optado pelo parecer e cálculos apresentados conjuntamente entre as partes do processo, os “cálculos harmonizados” (ANEXO II). Com base nisso, a lista apresentada em 2015 era provisória, tanto que à época houve determinação quanto a necessidade da manifestação pessoal de cada servidor listado e da União para o reconhecimento do direito à multa (fls. 21.961, vol. 100, autos principais).



    12 - Quanto aos demais servidores, tanto aqueles para os quais não foi determinado valor na lista conjunta, quanto aqueles que não constam em qualquer das listas, denominados “excluídos”, “preteridos” etc, tendo em vista que a União e o Sintero não os reconheceram, pois não foram relacionados como detentores de direito pelas partes, indefiro o pagamento neste momento. Fica ressalvada a manifestação da União no que tange a tais servidores, em observância ao contraditório, no caso de o Juízo considerá-los aptos ao recebimento. Ausente a manifestação da União ou sendo esta negativa, ficam os substituídos sujeitos ao mesmo prazo recursal a ser determinado aos demais indeferidos quando da análise do pagamento da isonomia (doc. 5 da Ação Originária n. 2.849, correlata aos presentes autos - grifei).



     



    Entendo não ter despontado ilegalidade no processo de apuração dos valores oriundos da execução coletiva em discussão, impondo-se obediência ao provimento jurisdicional e ao trabalho técnico destacados. 



    Direitos, cálculos e valores inerentes à liquidação efetuada na ação coletiva foram exaustivamente delineados no processo originário, consoante demonstraram os Pareceres Técnico n. 579-I/2017 e n. 299-I/2017, bem como os demais relatórios acostados aos autos de várias ações originárias cujo objeto é idêntico ao da presente Ação Originária n. 2.895.



    Saliento que o Ministro Ricardo Lewandowski decidiu em igual sentido nas Ações Originárias n. 2.420, 2.449, 2.450, 2.453, 2.454, 2.469 e 2.470, dentre outras igualmente autuadas perante o Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da CF, e nas quais também se impugnou decisão tomada nos autos da Ação 0203900-75.1989.5.14.0002, em fase de execução na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO. 



    Também decidi na mesma linhar de negar provimento ao agravo de petição em vários feitos que aportaram por prevenção a este Gabinete, todos, enfatizo, oriundos de decisões proferida nesse Juízo Trabalhista (cito, exemplificativamente, as Ações Originárias n. 2.432, 2.732, 2.800, 2.840, 2.849, 2.862 e 2.863). Os inúmeros casos, bem se vê, assemelham-se e merecem tratamento uniforme.



    Recordo ainda que, em uma das oportunidades, ao decidir na AO n. 2.420, o eminente Relator que me antecedeu, acolhendo manifestação da PGR, decidiu rejeitar a impugnação da parte autora aos valores creditícios, entendendo que foram estabelecidas diretrizes a serem adotadas para a correta identificação dos valores devidos.



    Enfatizou-se ter havido a estrita observância do devido processo legal, “oportunizando-se à parte interessada o questionamento de todos os atos e procedimentos adotados pelo Juízo da Execução, da maneira mais equânime e menos gravosa possível”. Transcrevo trechos da decisão:



    Destaco, por oportuno, que a fase de liquidação dos créditos na supracitada ação transcorreu com a difícil tarefa de individualizar os beneficiários do título judicial, após a confecção de listas de credores pela União e pelo Sintero, abrangendo mais de 6 mil servidores. Os autos físicos encontram-se na origem, segundo informam os documentos acostados, com mais de 380 volumes.



    Outros tantos servidores que não estavam lotados em escolas de primeiro e de segundo graus à época passaram a reivindicar seus direitos como credores, em sua generalidade, servidores aposentados, aderentes de planos de desligamento voluntário ou ocupantes do cargo de técnico administrativo que estavam cedidos a outros órgãos. Estes servidores, por não terem alcançado acordo com a União e o sindicato, constituíram advogados e habilitaram-se nos autos de forma autônoma, a quem foi atribuída a nomenclatura de "preteridos", "avulsos" ou "excluídos", muitos deles obtendo êxito em suas pretensões. 



    Destaco, ademais, a intervenção do Conselho Nacional de Justiça para o enfrentamento de todas as dificuldades na tramitação da liquidação, sobrevindo confecção de minucioso relatório de saneamento da execução trabalhista, disponível em sua íntegra nos autos da AO 2.417/RO, a mim também distribuída, e também como primeiro documento do Processo 0203900-75.1989.5.14.0002, acessível pelo PJe do TRT14. 



    No curso deste trabalho, realizou-se, em 26/5/2017, audiência com a participação da União, do Sintero, do MPT e de vários advogados, quando homologadas algumas contas de liquidação daqueles alcançados pela decisão de conhecimento, englobando servidores inicialmente admitidos pela União e pelo sindicato, assim como os chamados “avulsos”, ou seja, aqueles que individualmente se habilitaram nos autos, desprovidos da assistência sindical. Posteriormente, em 24/7/2017, foi estipulado o plano de ação para identificar as pendências existentes e propor soluções com o olhar posto na ultimação do processo executório.



     Criou-se, pois, uma comissão para estabelecimento de diretrizes a serem adotadas para a correta identificação dos valores devidos. O Juízo de piso definiu, forte nestas balizas, que os erros materiais não precluiriam e, por isso, desde que identificados, deveriam ser corrigidos a qualquer tempo.



    Aliás, anoto que o próprio CNJ, por intermédio da Resolução 115/2010 - vigente à época em que proferida a decisão agravada - , e atualmente pela Resolução 303/2019, com o viés do art. 1º-E da Lei 9.494/1997, dá aos tribunais a autoridade para a supervisão e revisão dos cálculos que redundarão em pagamento via precatório, forte nos dispositivos legais aludidos e nos princípios constitucionais atinentes à Administração Pública (AO n. 2.420, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/10/2021 - grifei).



     O relatório de saneamento elaborado pela 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho bem dispôs sobre as providências tomadas no que diz respeito à obrigatoriedade de revisão de inexatidões materiais ou incorreções na aplicação dos critérios de cálculo.



    Não há elementos nos autos que respaldem a tese do autor de que teria havido ilegalidade no ato judicial que proveu a divisão igualitária entre os herdeiros no tocante ao pagamento da verba trabalhista. Prestigiou-se, entendo, o critério de isonomia.



    Não merece prosperar, outrossim, a alegação de que a decisão agravada teria deixado de aplicar juros e correção monetária no crédito trabalhista, conforme se vê no documento eletrônico 6, do qual consta, de forma expressa, que a autorização judicial para levantamento da importância devida se fez com o acréscimo da atualização monetária correspondente.



    Inexistindo ilegalidades ou irregularidades a serem sanadas, não há que se revolver matéria já apreciada e julgada, impondo-se a manutenção da decisão judicial que se pretende reverter.



    Ante o exposto, admito a ação originária e, quanto ao mérito, nego provimento ao agravo de petição.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se o teor desta decisão ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, bem como ao Presidente do TRT-14ª Região e ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    Publique-se. 



    Com o trânsito em julgado, arquivem-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator